Tribunal: TJES
Processo: 0015961-81.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015961-81.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LUIZ CELIO FIORINI JUNIOR

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXTIRPADA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

1. De fato, o julgado embargado não se pronunciou acerca da questão pertinente à submissão do crédito do embargado ao plano de recuperação judicial da Castelo Empreendimentos Imobiliários Ltda.

2. Assim, acolhe-se os embargos de declaração para, sanando a omissão sem a atribuição de efeitos infringentes, diante da inconsistência da insurgência.

3. Embargos Declaratórios acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0015961-
81
.2017.8.08.0035

Embargante:

Castelo Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embargado:

Luiz Célio Fiorini Júnior

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual negou provimento ao apelo outrora apresentado por Castelo Empreendimentos Imobiliários Ltda., a fim de manter a sentença que a condenou à restituição de valores pagos pela parte autora e a multa contratual.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto à análise da submissão do crédito do embargado ao plano de recuperação judicial dela (Castelo Empreendimentos Imobiliários Ltda).

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De fato, a tese recursal consistente submissão do crédito do embargado ao plano de recuperação judicial da Castelo Empreendimentos Imobiliários Ltda., não foi apreciado no acórdão embargado.

Contudo, tenho que dita insurgência não subsiste, tendo em vista que, a teor do que já decidido por esta corte em consonância com a orientação do STJ, tal questão deve ficar relegada à fase do cumprimento de sentença, tendo em vista que “
[...] deve ser expedida pelo juízo de origem a certidão de crédito para propiciar, a critério da credora (...), a habilitação do crédito em recuperação judicial ou a apresentação de novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, com a observância das diretrizes delineadas no plano aprovado, valendo acrescentar que, a teor da orientação do STJ, a extinção do cumprimento de sentença é medida de rigor.[...]
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001486-67.2022.8.08.0000, Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 07/5/2023).

Some-se a isso que em consulta ao andamento processual da mencionada Recuperação Judicial nº 0037298-62.2017.808.0024, constatei que já foi proferida sentença de encerramento da recuperação judicial em 04/09/2023.

Nesse contexto,
acolho
os embargos de declaração para sanar a omissão, porém, sem a atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.